Tribunal: STF
Processo: RE 1581395
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA REFERENCIAL – TR APLICÁVEL AOS JUROS MORATÓRIOS: POSSIBILIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título judicial – Alegação de excesso de execução – Aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009, que trata das regras de correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública e suas autarquias – Observância da coisa julgada - Aplicação dos critérios da Lei nº12.703/12 – Descabimento - Sentença modificada nesta parte – Recurso não provido, com observação” (fl. 4, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Argumentam que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, padece dos mesmos vícios de inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, conforme restou assentado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual, acertadamente, ambos os dispositivos foram declarados inconstitucionais” (fl. 9, e-doc. 23).



    Salientam “que todos os efeitos produzidos pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09 devem ser fulminados, culminando em nulidade dos atos normativos incompatíveis com a Constituição, restaurando-se os efeitos da lei anterior” (fl. 11, e-doc. 23).



    Ressaltam ser “claro o posicionamento do C. STF quanto à inaplicabilidade da Lei Federal nº 11.960/09, motivo pelo qual o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo merece reforma” (fl. 12, e-doc. 23).



    Pedem o provimento deste recurso extraordinário, “para o fim específico de se reconhecer a inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09, porquanto declarada inconstitucional por esta Corte, bem como para afastar o entendimento de que houve excesso de execução, reformando o v. acordão” (fl. 13, e-doc. 23).



    3. Em juízo de retratação dos Temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgados com as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao RE 1317982/ES - Tema n. 1170 do STF. – Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1170/STF ao caso em análise. Agravo não provido” (fl. 2, e-doc. 58).



    “DIREITO PÚBLICO. EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE AUTOS. ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. V. ACORDÃOS MANTIDOS. I. Caso em Exame Trata-se de Expediente da Presidência de Direito Público que devolve os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do julgado, em virtude do Tema nº 1.170, STF (RE 1.317.982/ES) no qual se fixou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adequação do v. acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público em relação ao entendimento pacificado pela Suprema Corte. III. Razões de Decidir 3. Desnecessidade de adequação do julgado, pois está de acordo com o entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.317.982/ES (Tema nº 1.170). IV. Dispositivo e Tese 4. V. ACÓRDÃOS MANTIDOS. Tese de julgamento: ‘O v. acórdão proferido por esta C. 13ª Câmara de Direito Público está em conformidade com o tema de repercussão geral nº 1.170 do STF’. Legislação Citada: CPC/2015, art. 1.040, II e 1.041. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.317.982/ES, Tema nº 1.170” (fl. 2, e-doc. 62).



    4. Com o juízo negativo de retratação dos Temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 64).



    5. Estes autos eletrônicos vieram-me distribuídos em 26.11.2025, por prevenção do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.562/SP (e-doc. 68).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. O objeto principal deste recurso extraordinário refere-se à aplicação da Taxa Referencial -TR aos juros de mora, provenientes de condenação da Fazenda Pública estadual, como explicitado pelos recorrentes:



    “(...) o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proferir acórdão decidindo pela validade da Lei Federal nº 11.960/09 quanto aos juros moratórios, declarada inconstitucional por arrastamento pelo Plenário desta Corte, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF, infringiu a alínea c, do inciso III, do artigo 102 da CF, motivo que deu ensejo a interposição do presente recurso” (fl. 3, e-doc. 23).



    8. Na espécie vertente, a Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a aplicabilidade “dos critérios estabelecidos pela Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência, respeitada a alteração da TR trazida pela MP 567/2012” (fl. 2, e-doc. 7) aos juros de mora incidentes na fase de execução, com os seguintes fundamentos:



    “Com relação à correção monetária e aos juros de mora, determino a observância dos critérios contemplados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 267, de 02 de dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal, com a ressalva de que, no que tange ao índice de atualização monetária, permanece a aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, que determina a incidência da TR ('taxa referencial’), todavia, somente até 25.03.2015, data após a qual aplicar-se-á o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). (STF, ADI nº 4357 DF, modulação de efeitos em Questão de Ordem, Trib. Pleno, maioria, Rel. Min. Luiz Fux, informativo STF nº 778, divulgado em 27/03/2015)” (fls. 2-3, e-doc. 28).



    Pretendem os recorrentes a reforma do acórdão recorrido, para afastar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice nos juros de mora sobre valores a receber da Fazenda Pública estadual referentes à “condenação a título de Gratificação por Atividade de Magistério” (fl. 3, e-doc. 1).



    Não há como acolher a postulação recursal, pois no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou tese no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (Plenário, DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de constitucionalidade da aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial) aos juros moratórios.



    Este Supremo Tribunal assentou que, “desde a edição da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança” (Rcl n. 47.261-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022). Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 96. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PELO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO NA QUESTÃO RELATIVA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL – TR APLICÁVEL AOS JUROS MORATÓRIOS; POSSIBILIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.563.567/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.460.130-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DOS EXEQUENTES DE QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2003.71.00.065522-8, OBJETO DA PRESENTE EXECUÇÃO, FOI LAVRADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 11.960/2009. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. HARMONIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA DA TESE APROVADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.527.748-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    9. Inviável o acolhimento da postulação recursal “para afastar o entendimento de que houve excesso de execução” (fl. 13, e-doc. 23)



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou que “a execução deve ater-se aos estritos termos do título judicial. O comando da sentença é imutável, definitivo e inatacável, adquire força de lei entre as partes e não pode ser novamente discutido em outro processo, com os mesmos fundamentos” (fl. 3, e-doc. 9) e que, “segundo a lei processual em vigor, coisa material é a ‘eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.’ (art.467)” (fl. 3, e-doc. 9).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre a ocorrência, ou não, de excesso na execução, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. LEI N. 8.906/94. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.035.931-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2020).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Reajuste de servidor público. Inexigibilidade de título. Excesso de execução. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.496.674-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.9.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações dos recorrentes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora